Tribunal: TJMT
Processo: 1015762-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015762-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), JUCELIO ESCARABELO - CPF: 902.134.401-72 (AGRAVANTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AUTO MAIS VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 10.780.687/0001-89 (AGRAVADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015762.22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUCÉLIO ESCARABELO

AGRAVADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA QUE ANULOU APENAS O LEILÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – ATO DE CONSOLIDAÇÃO MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a sentença reconhecida apenas a nulidade do leilão extrajudicial, deve ser mantida a averbação referente à consolidação da propriedade em favor do banco apelante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015762.22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUCÉLIO ESCARABELO

AGRAVADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JUCÉLIO ESCARABELO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Anulatória de Leilão e Arrematação Extrajudicial em fase de Cumprimento de Sentença no 0007386-27.2013.811.0040, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, que
revogou as decisões que determinaram a baixa da averbação da consolidação da propriedade e, consequentemente, restabelecendo a consolidação da propriedade em favor do agravado.

Inconformada, a parte Agravante aduz que o procedimento para o leilão é precedido da consolidação da propriedade e, portanto, anulado o leilão, devem as partes retornar
ao status quo ante
, qual seja, o imóvel registrado em nome do Sr. Jucélio, ora agravante, alienado fiduciariamente em favor do Banco Bradesco, possibilitando-se, assim, a retomada do procedimento para consolidação da propriedade em nome do banco, oportunizando-se ao agravante a purgação da mora que é a intenção do agravante.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 218820153

Intimados, somente o agravado Bradesco Administradora de Consórcios apresentou contrarrazões no id. 224576199.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que
revogou as decisões que determinaram a baixa da averbação da consolidação da propriedade e, consequentemente, restabelecendo a consolidação da propriedade em favor do agravado
.

Pois bem.

Sobre tema assim previu a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, com a redação aplicável à época dos fatos:

(...) Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC).

3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

[...]

Como já dito na decisão que analisou o pleito liminar, analisando detidamente os autos de origem, a ação de origem pleiteava a anulação do leilão e arrematação extrajudicial decorrentes da hasta realizada, senão vejamos:

Nesse sentido, a sentença julgou procedente o pedido para anular o leilão extrajudicial, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor acerca da hasta, e via de consequência, a arrematação efetuada naquela respectiva praça. Para elucidar, cito trecho da sentença que fora mantida em sede recursal:

Desse modo, revê ser mantida a decisão nos seus próprios termos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024